Tribunal: STF
Processo: ARE 1576418
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE PALMARES DO SUL SERVIDOR TEMPORÁRIO. VERBAS RESCISÓRIAS. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. TEMA 551 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso Inominado interposto por servidor temporário contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de férias e gratificação natalina, formulado ao término de contrato de trabalho temporário firmado com o Município de Palmares do Sul. O recorrente sustenta que a Constituição Federal assegura tais direitos a todos os trabalhadores e alega que a legislação municipal garantiria o pagamento das verbas pleiteadas. Requereu o provimento do recurso para reconhecer o direito às parcelas rescisórias.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em definir se servidor contratado temporariamente por ente municipal faz jus ao pagamento de férias e gratificação natalina.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A contratação de servidores temporários pela Administração Pública submete-se ao regime jurídicoadministrativo, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988, razão pela qual somente é devido o pagamento de férias e décimo terceiro salário se houver previsão legal ou contratual expressa.



    4. A Lei Municipal nº 2.236/2015, que autorizou a contratação do recorrente, e a Lei nº 1.947/2013, que regula contratações temporárias no Município de Palmares do Sul, não preveem o pagamento das rubricas requeridas.



    5. O contrato administrativo celebrado entre as partes também não estipula o pagamento de férias ou gratificação natalina, restringindo-se à remuneração básica.



    6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551 da Repercussão Geral (RE 1066677), fixou tese no sentido de que servidores temporários não fazem jus a férias e décimo terceiro, salvo se houver previsão legal/contratual ou se demonstrado desvirtuamento da contratação.



    7. No caso concreto, não houve renovação sucessiva superior a cinco anos, não se configurando desvirtuamento da contratação temporária, conforme orientação firmada no IUJ nº 71007787237.



    8. À luz do princípio da legalidade, a ausência de previsão normativa impede o deferimento do pedido formulado na inicial.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    9. Recurso desprovido.



    Tese de julgamento:



    1. A remuneração de servidor temporário deve observar estritamente os termos da lei e do contrato que regulamente a contratação.



    2. Não havendo previsão legal ou contratual, não é devido o pagamento de férias e gratificação natalina a servidor temporário.



    3. A mera prorrogação única do contrato não caracteriza desvirtuamento da contratação temporária a ponto de ensejar o pagamento de férias e gratificação natalina.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei Municipal nº 2.236/2015, art. 3º; Lei Municipal nº 1.947/2013, art. 7º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1066677, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 22.05.2020; Turmas Recursais da Fazenda Pública Reunidas/RS, IUJ nº 71007787237, Rel. Lílian Cristiane Siman, j. 19.12.2019.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 5º, caput e inciso II; 7º, incisos VIII e XVII; e 37, caput da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente